Tribunal: TJSP
Processo: 1005796-92.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.